Tribunal: TJMT
Processo: 0021319-51.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021319-51.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PRISCILA MOREIRA JANIS - CPF: 041.260.671-24 (APELANTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –
RECURSO DEFENSIVO
- 1. PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ILICITUDE DAS PROVAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO - FLAGRANTE - BUSCA E APREENSÃO DA DROGA SEM MANDADO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - CRIME PERMANENTE - EXCEÇÃO – PROVA LÍCITA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que, tratando-se de flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), desnecessário o Mandado de Busca e Apreensão e a autorização para que a autoridade policial possa adentrar ao domicílio, conforme previsto no artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de PRISCILA MOREIRA JANIS, no intuito de ver reformada a r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal especializada em Direito Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT, a qual condenou a acusada à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 712 (setecentos de doze) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº. 10.826/03.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo, pretende a anulação da sentença condenatória, em razão de entender que as provas obtidas através da invasão de domicílio, são ilegais, por não haver motivação, autorização judicial ou da apelante/ré para o ingresso dos policiais.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as respectivas alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifesta pelo desprovimento do recurso
defensivo e manutenção da sentença condenatória de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 01 de maio de 2019, por volta das 15h00min. a equipe Força Comando recebeu uma denúncia anônima informando que em uma residência localizada na rua Rio Grande do Sul. n.° 332 bairro Jardim Paulista, nesta capital, duas mulheres estariam realizando a comercialização de entorpecentes a mando de uma organização criminosa.

Com base nessas informações, a equipe acionou o oficial de área do 1° BPM, e em operação integrada, se deslocou até o endereço informado. No local, os policiais militares fizeram contato com a ora apelante Priscila, e ao verificar que se tratava de uma ação policial, a ré tentou fechar o portão rapidamente, momento em que foi impedida e abordada por uma policial feminina.

Ato continuo, ao ser realizada busca pessoal na apelante, foi encontrada 01 (uma) trouxa de substância análoga a pasta base de cocaína. Em seguida, os policiais realizaram diligências na residência onde a ré se encontrava, e localizaram, no interior da raque de TV, uma balança de precisão eletrônica, um saco plástico com diversos pinos novos para embalar, uma faca com vestígios de substância análoga a pasta base de cocaína, duas agendas com anotações de contabilidade de boca de fumo na cidade de Cuiabá, como por exemplo, a boca de fumo da Fabiula no bairro Araés.

No interior da residência ainda foram apreendidos um revolver marca INA, calibre .32, cano 2”, municiado com duas munições de calibre .7,65 intactas, uma mochila com vestígio de substância análoga a entorpecente e a quantia de R$1.685,30 (um mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos) em cédulas.

Frise-se que está presente a materialidade delitiva, conforme o termo de exibição e apreensão de fl.
17, foi apreendido, além dos itens acima mencionados, 05 (cinco) trouxas de substância análoga a pasta base de cocaína de tamanhos variados, 1/2(meia) barra de substância análoga a cocaína em pó, 02(duas) porções grandes de substância análoga pasta base de cocaína, 04 (quatro) trouxinhas de substância análoga a cocaína em pó, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 06 (seis) ampolas lacradas de substância identificada como ipinefrina, 01 (um) tablete lacrado de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) trouxinha de substância análoga a pasta base de cocaína.

DA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Pretende o turno defensivo, a nulidade das provas obtidas quando da entrada dos policiais na residência, sem qualquer mandado judicial, violando seu domicílio e sua privacidade.

Conforme observo, a entrada dos policiais na residência, se deu a realização de uma operação policial após denúncia anônima, de que no endereço na rua Rio Grande do Sul. n.° 332 bairro Jardim Paulista, duas mulheres estariam comercialização entorpecentes e após chegarem ao local, a ré/recorrente ao verificar se tratar de uma operação policial, tentou fechar o portão da residência e impedir a verificação dos policiais, razão pela qual e considerando que se tratava de local indicado como ponto de venda de drogas, ficando devidamente caracterizada situação que indicou que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Analisando os autos, a entrada na residência foi lícita, embora sem determinação judicial, mas ocorrido no calor do flagrante e neste sentido o STF já decidiu que é possível a entrada em domicílio, sem mandado judicial em caso de crime de natureza permanente.

Outrossim, os policiais foram unânimes em afirmar que havia muita denúncia informando que na residência era realizado tráfico de entorpecentes, logo, inadmissível a nulidade pretendida.

Colaciona-se a seguir excerto de acórdão recente do STJ sobre a matéria:

“(...) Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes. (...)” (RHC 99.309/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)

No mesmo sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal e essa Terceira Câmara Criminal, senão vejamos:

"(...) Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

“(...) 1. Descabida a decretação de nulidade das provas obtidas com o flagrante, porquanto o tráfico de drogas, por ser delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, máxime quando constatada a existência do estado de flagrância, além de fundadas razões para se cogitar que naquele imóvel era promovida a destinação circulatória de drogas, valendo acrescentar que os policiais entraram na casa e descobriram os entorpecentes sem qualquer induzimento ao proprietário da moradia, tudo no cumprimento de seus deveres de ofício, afastando, com isso, qualquer mácula sobre a diligência realizada (...).” (Ap. n. 79944/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/12/2017 - Publicado no DJE 14/12/2017).

Dessa forma, tenho que as buscas foram devidamente motivas pela situação de flagrância, ocorrendo quando já havia sido feita a apreensão da droga e a prisão da apelante/ré no local.

Assim, não há como dar azo a pretensão defensiva de nulidade da sentença condenatória em razão das provas obtidas.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo
, mantendo a sentença condenatória de origem inalterada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021